Tribunal: STF
Processo: RE 1503290
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. PRIVILÉGIOS FAZENDÁRIOS. INAPLICABILIDADE. A DERSA tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado e exerce atividade economia concorrencial, sem caráter de exclusividade e, inclusive, distribui dividendos entre seus acionistas. Impossibilidade de aplicação de privilégios reservados à Fazenda Pública. Sujeição às normas de direito privado. Aplicação do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 9 e 12), ambos foram rejeitados (Docs. 10 e 14).



    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100 e 102, § 2º, da CF/1988.



    Sustenta, para tanto, a existência de “fato novo, consistente na extinção do DERSA e sucessão de seus direitos e obrigações pelo Estado de São Paulo” (Doc. 16, fl. 2), razão pela qual não deve subsistir a determinação de afastamento do regime de precatórios e da impenhorabilidade de bens neste processo, tendo em vista que os débitos e o patrimônio do antigo DERSA agora são públicos. 



    Nessa linha, assevera que, ao afastar o regime de precatórios na presente hipótese, o Tribunal de origem incorreu em violação ao art. 100 da Constituição Federal, bem como ao entendimento desta SUPREMA CORTE definido no julgamento da ADPF 387/DF e do ARE 1367601/SP, ensejando violação ao art. 102, § 2º, da CF/88.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar que os débitos discutidos no feito, originariamente do DERSA (hoje extinto e sucedido pelo Estado de São Paulo), sejam exigidos e pagos conforme o regime constitucional de pagamento de precatórios (artigo 100 da CF), reconhecendo-se, ainda, a impenhorabilidade dos bens constritos, segundo o regime de direito dos bens públicos.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido sem a concessão de efeito suspensivo (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 8):



    “A apreciação dos temas postos pelo presente Recurso Extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. 



    Existente a repercussão geral. Primeiramente, a causa versa sobre a ocorrência de desvirtuamento das regras de ordem pública que estabelecem o regime de pagamento constitucional dos débitos “Fazendários”, decorrentes de condenações judiciais. Ordem constitucional que, se não seguida, gera privilégios e prejuízos não somente ao erário, como também aos demais jurisdicionados, os quais terão a preferência de pagamento violada, por simplesmente terem seguido o que o ordenamento jurídico determina. 



    Por isto, a celeuma aqui levantada realmente se mostra relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. 



    Representa, também, questão de interesse de toda a sociedade e que transcende os interesses individuais do Recorrente no caso, e justifica o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acertada a questão junto ao STF. Em especial, porque a decisão recorrida é contrária a Jurisprudência dominante e vinculante do STF, ocorrendo, pois, a hipótese de repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 7, fls. 3-7):



    “A DERSA interpôs o recurso sustentando, em síntese, que deve ter tratamento exclusivo de Fazenda Pública, porque seu único cotista era a Fazenda Pública e era prestadora exclusiva de serviços públicos, de modo que não deve ser aplicado o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil contra si (fls. 01/10). 



    [...]



    O recurso não comporta acolhimento. 



    A questão controvertida cinge-se em verificar se o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil deve ser aplicado contra a DERSA. 



    Neste passo, forçoso reconhecer, a DERSA desenvolve atividade relacionada a serviço público, porém não em caráter de exclusividade. 



    Exatamente por isso seu estatuto social expressamente prevê a possibilidade de exploração de atividade economia industrial, comercial e prestação de serviço. 



    De outro lado, embora alterada a natureza jurídica para empresa pública no ano de 2018, fato é que a DERSA não executa serviço próprio de Estado, de natureza não concorrencial. 



    Aliás, a empresa possui evidente intuito lucrativo no desempenho de suas atividades, inclusive com distribuição de lucros entre seus acionistas. 



    Portanto, aplicável na hipótese o enunciado do Tema nº 253 do E. STJ, que fixou que apenas as sociedades de economia mista e empresas públicas que prestem em caráter de exclusividade serviços públicos de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de precatório: 



    […]



    Portanto, a DERSA não possui os atributos necessários para se beneficiar dos privilégios concedidos pelo ordenamento jurídico à Fazenda Pública. 



    A propósito, neste sentido se orienta a jurisprudência desta C. 5ª Câmara de Direito Público: 



    […]



    Sendo assim, a DERSA está sujeita ao disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, já que tem natureza jurídica da pessoa jurídica de direito privado. 



    Por tais razões, a decisão deve ser mantida por seus jurídicos fundamentos.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. 



    Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e no Estatuto da DERSA, concluiu que a empresa exerce atividade econômica em regime concorrencial e distribuiu lucro. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do Estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes em que figura a DERSA como recorrente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1370049 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1271546 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/10/2020)



    Adotando o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1283198/SP, DJe de 26/8/2020, e ARE 1280438/ SP, DJe de 14/8/2020, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; RE 1442008/SP, DJe de 16/8/2023, ARE 1372409/SP, DJe de 22/3/2022, e ARE 1369955, DJe de 15/3/2022, de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1439635/SP, DJe de 15/6/2023, ARE 1424544/SP, DJe de 10/3/2023, ARE 1415935/SP, DJe de 12/1/2023, e ARE 1424364/SP, DJe de 14/3/2023, de relatoria da Min. ROSA WEBER; ARE 1370697/SP, DJe de 16/3/2022, ARE 1205776/SP, DJe de 14/3/2022, e RE 1240816/ SP, DJe de 5/5/2020, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE 1363246/SP, DJe de 21/2/2022, ARE 1363246/SP, DJe de 21/2/2022, e ARE 1228337/SP, DJe de 25/9/2019, de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1350304/SP, DJe de 7/2/2022, e ARE 1065629/SP, DJe de 5/9/2017, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWISKI.



    De outro lado, esta CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100, CF/1988).



    No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    A propósito, em caso bem semelhante ao presente, o Ministro GILMAR MENDES, no ARE 1.405.529/SP, assim se pronunciou:



    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    ‘Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença DERSA - Decisão recorrida que rejeitou pedido de reconsideração de penhora de bem imóvel indicado pela própria devedora - Decisão escorreita - Liquidação extrajudicial da empresa que não altera o regime jurídico de direito privado a que está submetida, preservada sua personalidade jurídica até a efetiva realização do ativo e do passivo, conforme previsto no artigo 207 da Lei 6.404/1976 - Expectativa de sucessão da empresa em extinção pelo Estado de São Paulo que não acarreta a impenhorabilidade do bem, enquanto não ultimada a liquidação - Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE n.º 693.112, submetido ao regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’ - Recurso desprovido’. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 173, § 1°, II, do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que:



    ‘(...)



    Incontestavelmente a DERSA é empresa que presta serviço público com atuação própria do Estado em caráter de exclusividade, não atuando no regime de livre concorrência com outras empresas da iniciativa privada e/ou pública, e não visa o lucro, isto é, não possui o fim principal de acúmulo de riquezas, sendo que, a não declaração de impenhorabilidade de seus bens e a adoção do pagamento do crédito perseguido pelo Recorrido, via precatório, certamente causará grandes prejuízos a Recorrente e ao próprio erário público.



    Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da Recorrente, dada as suas características e, em razão, prossiga pelo regime de precatório, conforme preconiza o artigo 100, da Constituição Federal’ (eDOC 9, p. 16).’



    O Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido do não provimento do recurso extraordinário. O parecer foi assim ementado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA. PENHORA. REGIME JURÍDICO. PRECATÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INVIÁVEL APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA SITUAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES STF.



    - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário’. (eDOC 44)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que esta Corte, no julgamento do tema 355 da repercussão geral (RE-RG 693.112, de minha relatoria, DJe 25.5.2017), assentou que a sucessão de empresas privadas por ente público não afeta o regime de execução efetivado em momento anterior à sucessão. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: ‘ É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório ’. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ‘Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido’.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, sem divergir desse entendimento, concluiu que o regime de precatórios não seria aplicável ao caso, ainda que os ativos e passivos da recorrente, em liquidação extrajudicial, possam ser posteriormente absorvidos pelo Estado de São Paulo. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    ‘(...)



    A agravante argumenta, em síntese, que está em processo avançado de extinção, com a liquidação de ativos e passivos, que certamente serão absorvidos pelo Estado de São Paulo, detentor de 100% das cotas; a operação do sistema de travessias litorâneas, sua atividade remanescente, foi transferida ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes por força do Decreto Estadual n.º 65.262/2020, de modo que não tem mais qualquer arrecadação e ‘não possui patrimônio’; se encontra em situação de dependência econômica com a Fazenda e, nos termos do Decreto Estadual n.º 65.474/2021, foi incluída como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão; em decorrência da dependência econômica, não poderá dispor de seus bens livremente, pois estes são impenhoráveis; a manutenção da penhora poderá trazer empecilhos a liquidante, ‘tendo em vista que todos os bens deverão ficar à disposição para serem arrolados pelo liquidante’.



    Ocorre que a liquidação extrajudicial da DERSA não altera sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, merecendo destaque o disposto no artigo 207 da Lei n.º 6.404/1976, no sentido de que ‘A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação’. Enquanto a liquidação não for ultimada, com a provável assunção do passivo empresarial pelo Estado de São Paulo, não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, pois o imóvel indicado à penhora ainda pertence à DERSA e companhia ainda se submete ao regime jurídico de direito privado.



    De igual modo, a inclusão da empresa como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão deve ser entendida como o mecanismo para custeio da própria liquidação em curso.



    Convém destacar que, ao contrário do que ocorre nos casos de liquidação extrajudicial de instituições financeiras ou de companhias de seguro, a Lei n.º 6.404/1976 não estabelece qualquer consequência da liquidação extrajudicial sobre processos em andamento.



    (…) Se nem mesmo a efetiva sucessão do Administração Direta tem o condão de acarretar a impenhorabilidade superveniente do bem de propriedade da sociedade de economia mista, imperativo o desprovimento do recurso, pois no caso da DERSA essa sucessão nem mesmo se operou’. (eDOC 5, p. 8-13)



    Assim, verifica-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem converge com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de constrição de bens de empresa privada, em sede de execução, ainda que haja a expectativa de sucessão por ente público.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 693.112 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 355), firmou entendimento em sentido contrário às pretensões da embargante, assentando que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sua sucessão pela União . 4. Embargos de declaração rejeitados”. (AI 812.702 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 19.06.2018; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC ” (DJe de 24/10/2022).



    Por fim, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INSUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. A DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A., com natureza de pessoa jurídica de direito privado, não se sujeita ao regime de precatórios para o pagamento das suas dívidas.



    2. Agravo interno não provido (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.614.811/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente